Tribunal: TJMT
Processo: 1019981-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019981-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL –
NÃO CONHECIMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO
– MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO - VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

A análise de admissibilidade do recurso precede logicamente a análise de mérito. Se o recurso não é admissível, o tribunal não tem competência para enfrentar qualquer questão de mérito.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019981-15.2023.8.11.0010

EMBARGANTE:
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA.

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença - Ação de Indenização por Danos Morais n. 259/2005 - 0006202-31.2005.8.11.0003

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos

por
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração interposto por ele, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – ERRO GROSSEIRO - VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

O embargante sustenta, em síntese, que embora julgado o recurso de embargos de declaração opostos, a omissão e a obscuridade permanecem, porquanto o acórdão não esclareceu se a decisão agravada ofendeu ou não a coisa julgada (referente a sentença de 02.05.2019) bem como não explicou a razão pela qual os artigos 337, §4o 485, inciso V, 494, inciso I e II, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC não foram aplicados situação.

Prequestiona a matéria e ressalta que a coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Sem Contrarrazões
(Id. 214594172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos

por
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Embargos de Declaração opostos por ele.

Para o embargante o acórdão objurgado é omisso e obscuro por haver deixado de apreciar a hipótese de ofensa a coisa julgada, de modo que, ainda que o recurso de agravo de instrumento tenha sido considerado inadmissível, cabível a análise do mérito recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

Em pese tais alegações, verifica-se que a decisão embargada expressamente esclareceu que o recurso de agravo de instrumento era manifestamente inadmissível. Por consequência, se um recurso é considerado inadmissível, o tribunal não tem competência para analisar qualquer discussão de mérito.

A decisão que declarou a inadmissibilidade do recurso encerra a possibilidade de discutir o mérito da questão suscitada, ainda que se trate de alegação de execução inadequada ou de execução em desconformidade com a coisa julgada.

Neste contexto, para garantir que as questões de mérito possam ser apreciadas pelo tribunal, a parte interessada deve se assegurar de que todos os requisitos de admissibilidade sejam cumpridos ao interpor um recurso. Caso contrário, estará preclusa a oportunidade de discutir a matéria recursal.

A jurisprudência dos Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma esse entendimento, veja:

STJ, AgRg no AREsp 493.259/SP: “A análise de questões de ordem pública, inclusive a alegação de ofensa à coisa julgada, está condicionada à admissibilidade do recurso, sendo inviável seu exame se o recurso for considerado inadmissível.”

STJ, AgRg no REsp 1.444.267/SP: “A verificação de matérias de ordem pública pressupõe a admissibilidade do recurso, não sendo possível seu conhecimento se o recurso estiver prejudicado por inadmissibilidade.”

Desta feita, como a inadmissibilidade do recurso impede que o tribunal examine as questões de fundo levantadas no recurso, não há que se falar em omissão, em obscuridade e muito menos na hipótese de se atribuir efeito infringente ao recurso.

Em verdade, verifica-se que as alegações do embargante, pela segunda vez, são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido e fazer com que o mérito do recurso de agravo de instrumento seja analisado, o que não se admite já que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão e não a rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão.

Ou seja, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024